Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014458-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATHEUS DE LIMA DUTRA - CPF: 050.491.191-03 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), MARCELO LOPES VALENTE - CPF: 161.026.398-71 (ADVOGADO), FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - CPF: 880.792.014-04 (ADVOGADO), EDUARDO LIMA SODRE - CPF: 917.511.285-04 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - CPF: 788.511.575-53 (ADVOGADO), FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - CPF: 824.970.795-87 (ADVOGADO), FERNANDA VELLOSO GUIMARAES CARIBE - CPF: 947.978.895-00 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS BOMFIM - CPF: 009.625.285-52 (ADVOGADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014458-85.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
José Carlos de Souza Dutra.

Agravada:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PARCELA ATRASADA – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE BOLETOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014458-85.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
José Carlos de Souza Dutra.

Agravada:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Carlos de Souza Dutra, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c dano moral, que move contra a Embracon Administradora de Consórcio Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva compelir a empresa ré a efetuar o desbloqueio de emissão de boletos no sistema e emitir os documentos das próximas cobranças em nome de Matheus de Lima Dutra, sob pena de aplicação de multa.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, adimpliu tempestivamente os boletos encaminhados, principalmente o de dezembro/2023, porém, a agravada bloqueou a emissão de boletos no site em razão de uma suposta parcela em aberto com valor desproporcional no importe de R$ 4.227,77, sem especificar a origem da cobrança.

Alega que o suposto débito aponta como data de vencimento em 14.12.2022, o qual o agravante desconhece. Ainda, assevera que tentou acessar o aplicativo da agravada para efetuar o pagamento mensal e notou que o acesso de sua conta estava indisponível. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 217024682).

As informações foram prestadas (id. 217802665), mantendo a r. decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 221881182) pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014458-85.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
José Carlos de Souza Dutra.

Agravada:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Carlos de Souza Dutra
ajuizou ação de consignação em pagamento c/c indenização por dano moral contra
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, aduzindo que é consorciado da empresa ré e que o referido consórcio foi adquirido no nome de Matheus de Lima Dutra.

Afirma que Matheus nomeou e constituiu o Sr. José Carlos como procurador para representá-lo, no que se refere ao veículo Toyota Yaris Plus 1.5., ano 2020/2020, placa QWK7B91.

Alega que sempre realizou o pagamento das parcelas de sua quota em dia, todavia, verificou que consta um suposto débito em aberto no valor de R$4.227,77 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), apontando data de vencimento em 14.12.2022, o qual desconhece.

Segue alegando que efetuou o pagamento da cobrança com vencimento no mês de dezembro/2023 no importe de R$ 2.003,65 e o restante das parcelas possui valor aproximado de R$ 1.900,00. Assim, menciona que o valor da parcela que seria de R$1.920,00 foi alterada para R$ 4.227,77, entretanto, as parcelas posteriores voltaram para o valor inicialmente cobrado.

Não obstante, aduz que tentou acessar o aplicativo da ré para efetuar o pagamento e notou que o acesso de sua conta estaria indisponível. Diante a impossibilidade de emissão dos boletos, e das tentativas de solucionar a questão junto à ré, viu-se obrigado a ajuizar a ação.

Deste modo, postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida efetue o desbloqueio da emissão de boletos no sistema e que emita os boletos das próximas cobranças em nome do sr. Matheus de Lima Dutra, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após a análise dos pedidos iniciais, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 155310348 – autos de origem
).

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, adimpliu tempestivamente os boletos encaminhados, principalmente o de dezembro/2023, porém, a agravada bloqueou a emissão de boletos no site em razão de uma suposta parcela em aberto com valor desproporcional no importe de R$ 4.227,77, sem especificar a origem da cobrança. Ao final, requer a reforma da decisão, para que a agravada desbloqueie a emissão de boletos no sistema e emita a cobrança a partir do vencimento de fevereiro de 2024.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito. Isso porque, a matéria discutida mostra-se deveras controvertida, mormente pelas alegações da agravada de que o recorrente está inadimplente, além de sustentar a existência de cláusula contratual prevendo que a parcela do consórcio não poderá ser fixa, para garantir o poder de compra da sua carta de crédito e dos demais participantes.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao destacar,
verbis
:

“
1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.
”
.
(id. 155310348 – autos de origem).

A princípio, com a devida vênia, os documentos juntados pelo agravante não corroboram pelo deferimento da tutela pretendida, em razão da necessidade de se esclarecer se o valor cobrado pela agravada decorre de diferenças que restam devidas após a contemplação e correção do valor das parcelas.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE PARCELAMENTO – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE AO CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.
” (RAI n.º 1013454-81.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.10.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a alegada abusividade na cobrança não está comprovada de plano, havendo necessidade da instrução probatória para se chegar a essa conclusão, ausente a verossimilhança do direito, requisito indispensável ao deferimento da medida.”
(RAI n.º 1014193-83.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 26.06.2024 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024